Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.COVID 19. ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - O agravante, o qual cumpre pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, não está inserido no grupo de risco de contágio pelo COVID 19, tampouco demonstrou situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, da LEP.
2 - Atento à Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da VEP, no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, determinou a suspensão do trabalho externo e das saídas das unidades prisionais, bem como concedeu a antecipação da progressão ao regime aberto para os internos que alcançassem o requisito objetivo até 20 de março de 2020, prazo prorrogado até dia 16/09/2020.
3 - No caso concreto, o agravante obteve progressão para o regime semiaberto em 14/6/2020 e, portanto, não se encontra na iminência de progredir para o regime aberto, o que afasta o pleito de antecipação da progressão de regime.
4 - Recurso conhecido. Negou-se provimento.